Tribunal: TCU
Processo: 022.896/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9579/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 022.896/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula Zoppo Medran (XXX.457.730-XX); Debora Carvalho Caselani (XXX.318.790-XX); Janice Bernardete da Costa (XXX.734.780-XX); Juliana Beatriz da Costa (XXX.219.680-XX); Maria Helena Figueiredo de Souza (XXX.167.797-XX); Maria Luiza de Souza (XXX.929.597-XX); Miriam Simone Carvalho Leonardelli (XXX.573.800-XX); Paula Adriana Zoppo Medran (XXX.422.000-XX); Paula Beatriz Medran Perske (XXX.881.320-XX); Paula Giovana Zoppo Medran (XXX.318.620-XX); Rosicler Machado Fernandes (XXX.899.890-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.